Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUBSIDIÁRIO. RELAÇÃO CONTRATURAL. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA IMÓVEL NÃO APLICADA. PRELIMINAR. INTERESSE PROCESSUAL. COMPROVADO. JUSTIÇA GRATUITA. DEVIDA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR IPTU. INADIMPLÊNCIA. NOME DA CEDENTE INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REPARATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.

1. A despeito do pedido subsidiário de reintegração de posse, não se trata de ação possessória. Eventual reintegração seria ordenada como consequência da resolução do contrato celebrado entre as partes. Dessa forma, o direito discutido, sobre as obrigações entre as partes contratantes, é de natureza pessoal e não possessória, afastando a competência absoluta do art. 47 do CPC.

2. Resta comprovado o interesse processual da autora para a presente demanda, uma vez que alega ter sofridos danos decorrentes da inadimplência da ré e da negativação de seu nome, sendo inegável que a prestação jurisdicional requerida lhe é útil e necessária.

3. Considerando que a parte aufere renda líquida inferior ao salário-mínimo, o fato de estar sendo patrocinada por advogado particular, por si só, não justifica o indeferimento do benefício, de maneira que a situação em análise justifica a concessão da justiça gratuita.

4. Por meio do contrato de cessão de direitos, a cessionária ré assumiu obrigação pessoal de adimplir as obrigações que sobreviessem referentes ao imóvel, nas quais se incluem as despesas tributárias, como o IPTU.

5. A inadimplência da cessionária com a obrigação assumida contratualmente de pagar o IPTU ensejou a inscrição do nome da cedente na dívida ativa da Fazenda Pública, bem como o ajuizamento de execução fiscal em seu desfavor, fatos que extrapolam o mero aborrecimento e o mero descumprimento contratual, configurando ofensa aos direitos de personalidade passível de compensação pecuniária, não afastada pelo posterior pagamento e regularização do nome da autora.

6. No que concerne ao quantum da reparação, esse deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a proporcionar a reparação ao dano sofrido, mas sem conduzir ao enriquecimento sem causa.

7. Não há que se falar em litigância de má-fé, por recurso manifestamente protelatório, se a apelante se opôs aos pontos da sentença recorrida, passíveis de reexame nesta instância, exercendo legitimamente seu direito de impugnar decisão judicial através do recurso cabível no momento processual.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Quantum reparatório reduzido.